Tribunal: TRF3
Processo: 5004702-19.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
78/148)

5004702-19.2017.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A Política Nacional das Relações de Consumo tem como um dos seus pilares a proteção do consumidor contra as mais variadas formas de abuso, sendo, de um lado, direito do consumidor, e, de outro, dever do Estado, zelar pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.

2. Ainda no rol dos direitos básicos do Consumidor, inclui-se, também, a proteção contra o engodo, a vil apresentação tida como aquela capaz de levar o consumidor a erro. Os artigos 6o, III e IV, do estatuto consumerista, bem como o artigo 31, do mesmo códex, não deixam dúvida acerca desta proteção e direito.

3. Na situação posta à análise, o MAPA noticia irregularidades perpetradas pela ora apelante, sendo identificado pelos agentes de fiscalização que os produtos comercializados têm o condão de induzir o consumidor a erro na medida em que, ao mesmo tempo em que se evidencia, com destaque, que se está comercializando azeite extra virgem (rótulo frente), informa-se, inclusive de forma não tão chamativa, tratar-se de um tempero português, fazendo constar, nos ingredientes, a presença de outros óleos vegetais (rótulo verso).

4. Pode-se observar, com clareza, a exemplo do produto FAISÃO REAL, divergência de informação nos rótulos de frente e verso. Enquanto no rótulo à frente extrai-se “TEMPERO PORTUGUÊS DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM – ACIDEZ MÁXIMA 0,5%” (o que faz concluir tratar-se de azeite, na acepção técnica do termo), no verso da embalagem consta: “INGREDIENTES: AZEITE DE OLIVA IMPORTADO DAS MELHORES REGIÕES DE PORTUGAL E OUTROS ÓLEOS VEGETAIS”.

5. Quanto ao tema, a ANVISA, na RDC 270/2205 - "REGULAMENTO TÉCNICO PARA ÓLEOS VEGETAIS, GORDURAS VEGETAIS E CREME VEGETAL", exercendo seu dever sanitário, define o tratamento a ser dado ao produto comercializado pela apelante. A Instrução Normativa 01/2012 do MAPA, artigo 29, em complemento, sedimenta que não será admitida a utilização de termos ou expressões que induzam o consumidor a erro quanto processo de obtenção e à qualidade do azeite de oliva e do óleo de bagaço de oliva.

6. Entre o cotejo dos produtos colocados no mercado e a legislação correlata, é possível, de fato, constatar irregularidades a serem coibidas pelo MAPA, agente fiscalizador manifestamente competente para a operação perpetrada.

7. Não se olvide que a situação se revela ainda mais gravosa quando, da análise laboratorial, exsurge a conclusão de que os produtos, diversamente do que consta em seus rótulos, realmente não são azeites de oliva extra virgem, não podendo, inclusive, sequer serem considerados azeite de oliva puro e simples.

8. Não se perca de vista que se o engano incutido no consumidor já é prática de extrema gravidade a ser severamente punida nos termos da lei, quanto mais a possibilidade, inclusive, de riscos à sua segurança.

9. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004702-19.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: OLI MA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRO BATISTA - SP223258-A, MARCELO NAUFEL - SP227679-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004702-19.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: OLI MA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRO BATISTA - SP223258-A, MARCELO NAUFEL - SP227679-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por OLI MA Indústria de Alimentos Ltda. contra sentença que denegou a segurança pleiteada visando a declaração de ilicitude da medida cautelar administrativa consistente no embargos à comercialização de produtos alimentícios.

Narra a apelante que atua no ramo de comércio de produtos alimentícios em especial azeites, óleos e conservas, dentre os quais, destaca-se o TEMPERO PORTUGUÊS, que é composto de Óleo de Soja, Azeite de Oliva e Especiarias. Afirma que este produto não possui uma Nomenclatura Comum do Mercosul –NCM própria, razão pela qual buscou a NCM cuja composição é a mais próxima de seu produto, que, segundo a recorrente, é a de OLÉO MISTO OU COMPOSTO.

Inobstante, afirma a apelante que sofreu a medida cautelar de suspensão de comercialização do produto pelo Ministério da Agricultura.

Sustenta que no termos de autuação não há clara exposição dos motivos que justificaram a medida.

Defende que o produto informa de maneira clara a sua composição, havendo pleno cumprimento das exigências estabelecidas no item 3.5 da RDC 270 e da IN 01/2012 do MAPA.

Aduz que não há nenhum elemento proibido à produção e à comercialização e que eventual equívoco no rótulo do produto não se enquadra nas hipóteses de suspensão de comercialização previstos no artigo 102 do Decreto 6.268/2007.

Argumenta que em nenhum momento menciona-se a palavra azeite em sua rotulagem, não havendo qualquer associação do óleo composto ao azeite.

Com contrarrazões.

Parecer do Ministério Público Federal pela extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ausência de direito líquido e certo.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004702-19.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: OLI MA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRO BATISTA - SP223258-A, MARCELO NAUFEL - SP227679-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Política Nacional das Relações de Consumo tem como um dos seus pilares a proteção do consumidor contra as mais variadas formas de abuso, sendo, de um lado, direito do consumidor, e, de outro, dever do Estado, zelar pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.

Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor:

d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.

Ainda no rol dos direitos básicos do Consumidor, inclui-se, também, a proteção contra o engodo, a vil apresentação tida como aquela capaz de levar o consumidor a erro. Os artigos 6o, III e IV, do estatuto consumerista, bem como o artigo 31, do mesmo códex, não deixam dúvida acerca desta proteção e direito. Confira-se:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Na situação posta à análise, o MAPA noticia irregularidades perpetradas pela ora apelante, sendo identificado pelos agentes de fiscalização que os produtos comercializados têm o condão de induzir o consumidor a erro na medida em que, ao mesmo tempo em que se evidencia, com destaque, que se está comercializando azeite extra virgem (rótulo frente), informa-se, inclusive de forma não tão chamativa, tratar-se de um tempero português, fazendo constar, nos ingredientes, a presença de outros óleos vegetais (rótulo verso).

Ora, diversamente do que aduz a apelante na inicial do Mandado de Segurança, não se vislumbra, pelas provas até então colacionadas, tratar-se o fato de uma mera questão de formatação.

Pode-se observar, com clareza, a exemplo do produto FAISÃO REAL, divergência de informação nos rótulos de frente e verso. Enquanto no rótulo à frente extrai-se “TEMPERO PORTUGUÊS DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM – ACIDEZ MÁXIMA 0,5%” (o que faz concluir tratar-se de azeite, na acepção técnica do termo), no verso da embalagem consta: “INGREDIENTES: AZEITE DE OLIVA IMPORTADO DAS MELHORES REGIÕES DE PORTUGAL E OUTROS ÓLEOS VEGETAIS”.

Esta situação, por si só, de fato evidencia que o consumidor tem a sua disposição um produto que, pelas especificações de rótulo, não é suficientemente claro acerca do que será adquirido.

Tanto assim, que o MAPA noticia diversas reclamações formuladas por consumidores, nos canais de reclamação à disposição, com relação aos produtos que a apelante comercializa.

No exemplo do FAISÃO REAL, ao mesmo tempo em que no rótulo mais chamativo, aquele que fica à vista nas gôndolas dos postos de venda, pretende-se ser considerado azeite, no verso afirma-se que, em verdade, trata-se de uma mistura de óleos.

Quanto ao tema, a ANVISA, na RDC 270/2205 - "REGULAMENTO TÉCNICO PARA ÓLEOS VEGETAIS, GORDURAS VEGETAIS E CREME VEGETAL", exercendo seu dever sanitário, define o tratamento a ser dado ao produto comercializado pela apelante, conforme adiante:

3.5. Óleos Mistos ou Compostos: devem ser designados de "Óleo Misto" ou "Óleo Composto", seguido dos nomes comuns das espécies vegetais utilizadas, em ordem decrescente de proporção na composição do produto.

7.1. Quando se tratar de mistura de azeite de oliva com óleo(s) de outra(s) espécie(s) vegetal(is), o percentual (%) de azeite de oliva deve ser declarado na designação do produto com o mesmo tamanho e destaque.

A Instrução Normativa 01/2012 do MAPA, artigo 29, em complemento, sedimenta:

Art. 29 - Não será admitida a utilização de termos ou expressões que induzam o consumidor a erro quanto processo de obtenção e à qualidade do azeite de oliva e do óleo de bagaço de oliva.

Assim, entre o cotejo dos produtos colocados no mercado e a legislação correlata, é possível, de fato, constatar irregularidades a serem coibidas pelo MAPA, agente fiscalizador manifestamente competente para a operação perpetrada.

Entrementes, não se olvide que a situação se revela ainda mais gravosa quando, da análise laboratorial, exsurge a conclusão de que os produtos, diversamente do que consta em seus rótulos, realmente não são azeites de oliva extra virgem, não podendo, inclusive, sequer serem considerados azeite de oliva puro e simples.

Não se perca de vista que se o engano incutido no consumidor já é prática de extrema gravidade a ser severamente punida nos termos da lei, quanto mais a possibilidade, inclusive, de riscos à sua segurança.

Tenha-se em mente que a escolha dos produtos pelo consumidor se dá após diversas ponderações, dentre as quais, inclusive, as relacionadas à saúde, como, por exemplo, os benefícios do produto em detrimento de outro similar, a impossibilidade de causar alergias etc.

Não à toa que o Ministério Público Estadual, no exercício do seu mister, apura, em inquérito civil, as práticas adotadas pela apelante e requer atuação efetiva do MAPA na resolução do problema.

Logo, de rigor a manutenção da denegação da segurança.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A Política Nacional das Relações de Consumo tem como um dos seus pilares a proteção do consumidor contra as mais variadas formas de abuso, sendo, de um lado, direito do consumidor, e, de outro, dever do Estado, zelar pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.

2. Ainda no rol dos direitos básicos do Consumidor, inclui-se, também, a proteção contra o engodo, a vil apresentação tida como aquela capaz de levar o consumidor a erro. Os artigos 6o, III e IV, do estatuto consumerista, bem como o artigo 31, do mesmo códex, não deixam dúvida acerca desta proteção e direito.

3. Na situação posta à análise, o MAPA noticia irregularidades perpetradas pela ora apelante, sendo identificado pelos agentes de fiscalização que os produtos comercializados têm o condão de induzir o consumidor a erro na medida em que, ao mesmo tempo em que se evidencia, com destaque, que se está comercializando azeite extra virgem (rótulo frente), informa-se, inclusive de forma não tão chamativa, tratar-se de um tempero português, fazendo constar, nos ingredientes, a presença de outros óleos vegetais (rótulo verso).

4. Pode-se observar, com clareza, a exemplo do produto FAISÃO REAL, divergência de informação nos rótulos de frente e verso. Enquanto no rótulo à frente extrai-se “TEMPERO PORTUGUÊS DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM – ACIDEZ MÁXIMA 0,5%” (o que faz concluir tratar-se de azeite, na acepção técnica do termo), no verso da embalagem consta: “INGREDIENTES: AZEITE DE OLIVA IMPORTADO DAS MELHORES REGIÕES DE PORTUGAL E OUTROS ÓLEOS VEGETAIS”.

5. Quanto ao tema, a ANVISA, na RDC 270/2205 - "REGULAMENTO TÉCNICO PARA ÓLEOS VEGETAIS, GORDURAS VEGETAIS E CREME VEGETAL", exercendo seu dever sanitário, define o tratamento a ser dado ao produto comercializado pela apelante. A Instrução Normativa 01/2012 do MAPA, artigo 29, em complemento, sedimenta que não será admitida a utilização de termos ou expressões que induzam o consumidor a erro quanto processo de obtenção e à qualidade do azeite de oliva e do óleo de bagaço de oliva.

6. Entre o cotejo dos produtos colocados no mercado e a legislação correlata, é possível, de fato, constatar irregularidades a serem coibidas pelo MAPA, agente fiscalizador manifestamente competente para a operação perpetrada.

7. Não se olvide que a situação se revela ainda mais gravosa quando, da análise laboratorial, exsurge a conclusão de que os produtos, diversamente do que consta em seus rótulos, realmente não são azeites de oliva extra virgem, não podendo, inclusive, sequer serem considerados azeite de oliva puro e simples.

8. Não se perca de vista que se o engano incutido no consumidor já é prática de extrema gravidade a ser severamente punida nos termos da lei, quanto mais a possibilidade, inclusive, de riscos à sua segurança.

9. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.